Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INEXECUÇÃO DE CONTRATO. CONDOMÍNIO E PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (CPC, art. 373).
2. Em razão da citação por edital, a contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial torna controvertidos todos os fatos alegados na inicial (CPC, art. 341, parágrafo único).
3. Ausente a comprovação, de forma inequívoca, da inexecução do contrato e dos defeitos alegados na instalação de forro de teto, resta inviável a concessão dos pedidos reparatórios.
4. Recurso conhecido e não provido.